Tribunal: TJDFT
Processo: 0727421-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727421-20.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CENTRO EDUCACIONAL MATERNO INFANTIL DO SABER LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 28499543) impetrado por CENTRO EDUCACIONAL MATERNO INFANTIL DO SABER LTDA. em face de ato perpetrado pelo Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Aduz o impetrante a abusividade do ato acoimado coator de interdição sumária, sob o argumento de que exerce há aproximadamente 4 (quatro) anos a atividade comercial na modalidade de creche e pré-escola, atendendo crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos, com aproximadamente 100 (cem) alunos e 36 (trinta e seis) funcionários. Acrescenta que desde a abertura de sua atividade possui licença de funcionamento expedida pela Administração Pública, com validade até 7.12.2022. A despeito disso, no dia 19.8.2021 o DFLEGAL lavrou auto de interdição do estabelecimento apontando a infração cometida como o exercício da atividade de educação infantil e creche, considerada de alto risco, sem licenciamento ou sem o documento no local. Argumenta que a legislação aplicável à espécie estabelece que a interdição sumária somente ocorre quando a atividade de significativo potencial lesivo é exercida sem licença de funcionamento ou tenha a licença cassada. Destaca que a Vigilância Sanitária do DF (VISADF) já emitiu a licença para a pré-escola, a qual não se insere no rol de atividades de alto risco, sendo desproporcional a aplicação da pena de interdição sumária. Alega, ainda, que a atividade de creche é classificada como de alto risco, encontrando-se pendente a vistoria da VISADF, a fim de emissão da respectiva licença, não podendo suportar o ônus da inércia da Administração que não analisou o pedido formulado pela impetrante, em dezembro/2017. Pontua que o comércio é fonte de renda da representante legal do impetrante e de sua família, bem como do grupo de funcionários, de tal modo que a interrupção do funcionamento impactará a vida de um grande número de pessoas. Assinala que o dano já se encontra em curso, pois, independentemente da interdição do estabelecimento, permanece suportando todos os encargos inerentes à atividade, tendo, inclusive, o risco de rescisões dos contratos de prestação de serviços educacionais entabulados com a clientela. Nesse sentido, em suma, defende a abusividade do ato impugnado e a existência de direito líquido e certo, inclusive, apto a subsidiar o pleito liminar. Assim, pugna pela concessão da tutela de urgência de modo a suspender o Auto de Interdição n. D-133343-AEU e que o DFLEGAL se abstenha de aplicar novas sanções até que o pedido de licença seja apreciado pela VISADF, Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) e Defesa Civil do DF, sob pena de multa diária. No mérito, requer a declaração de nulidade do ato administrativo e a confirmação da medida de urgência. É o relato do essencial. Decido. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, o ato impugnado pode ser suspenso quando houver fundamento relevante e deste ato puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. O próprio impetrante confirma o exercício de duas atividades no âmbito educacional: creche e pré-escola. O certificado de licenciamento emitido pelo Governo do Distrito Federal (ID 28499548) para atuação em ambas as atividades tem validade até 7.12.2022, todavia, a licença sanitária para a pré-escola encontrava-se vencida desde 7.12.2020 na ocasião da visita do DFLEGAL (19.8.2021), enquanto para a creche sequer está inserida no respectivo documento. Observo que o impetrante reconhece que a licença sanitária para pré-escola estava vencida, tanto que requereu sua renovação no mesmo dia (19.8.2021) e a obteve até 25.2.2024 (ID 28499550 – p. 2). No mesmo documento (ID 28499550), consta a anotação “em estudo” acerca da licença sanitária para a creche, assim como para ambas as atividades perante o CBMDF e a Secretaria de Estado de Educação do DF (SEEDF). O auto de interdição impugnado indica como legislação infringida o disposto nos artigos 1o, 2o e 9o da Lei Distrital 5.547/2015, assim redigidos: Art. 1o. A localização e o funcionamento de atividades econômicas e auxiliares dependem de autorizações específicas do Poder Público. Parágrafo único. As autorizações de que trata o caput são autônomas e interdependentes, sendo que: I – a primeira tem a finalidade de admitir a possibilidade do exercício das atividades econômicas e auxiliares declaradas para o local indicado; II – a segunda tem a finalidade de reconhecer o cumprimento de requisitos necessários ao início ou à continuidade do funcionamento das atividades econômicas ou auxiliares. Art. 2o. As autorizações previstas no art. 1o, parágrafo único, são exigidas para qualquer estabelecimento de empresa, independentemente de porte, natureza jurídica e tipo de atividade nele exercida, econômica ou auxiliar. Art. 9o. A Viabilidade de localização é concedida para atividades econômicas e auxiliares que sejam compatíveis com os parâmetros de uso e ocupação do solo definidos para o local pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, pelo respectivo Plano de Desenvolvimento Local – PDL e pelas demais normas de uso e ocupação do solo aplicáveis. O mesmo normativo dispõe: Art. 48. A interdição das atividades econômicas e auxiliares pode ser aplicada nas hipóteses em que o infrator: I – promova a respectiva localização e exercício de atividade econômica e auxiliar sem a obtenção prévia das autorizações previstas no art. 1o desta Lei; II – deixe de cumprir as restrições para o exercício das atividades econômicas e auxiliares impostas no ato de concessão da Viabilidade de Localização, nos termos do art. 12, II; III – deixe de cumprir as condições para o exercício das atividades econômicas e auxiliares impostas no ato de concessão das Licenças de Funcionamento; IV – deixe de cumprir as notificações formuladas pelos agentes dos órgãos ou das entidades do Distrito Federal responsáveis pela fiscalização. No que diz respeito à alegação de que a pré-escola não se insere no rol das atividades de alto risco e, assim, a interdição sumária configuraria excesso, constata-se no Decreto Distrital 36.948/2015, que regulamenta a Lei Distrital 5.547/2015, a seguinte regra: ANEXO VI Atividades com Grau de Risco Alto para efeito de aplicação da Lei n. 5.547/2015 e deste Decreto com definição dos órgãos que realizaram Vistoria Prévia. (...) CBMDF e Defesa Civil (...) Código CNAE Descrição 8511-2/00 Educação infantil - creche De fato, apenas a atividade de creche encontra-se inserida dentre aquelas com alto risco, exigindo maior cautela. Já a pré-escola requer a vistoria do CBMDF e da SEEDF, ambas ausentes na espécie. Dispõe a Lei Distrital 5.547/2015: Art. 50. Cabe interdição sumária no caso de estabelecimento que exerça atividade de significativo potencial de lesividade e que não possua Licença de Funcionamento ou tenha suas licenças cassadas. Quanto à pré-escola, o fato de não configurar atividade de alto risco impediria, a princípio, a interdição sumária, cabendo, se o caso, a interdição parcial, sem desconsiderar a necessidade de gradação das penalidades, conforme disciplina o artigo 35 da Lei Distrital 5.547/2015, cuja redação é a seguinte: Art. 35. As infrações às obrigações instituídas nesta Lei e na sua regulamentação sujeitam o infrator às seguintes penalidades administrativas, sem prejuízo de outras previstas em leis específicas: I – advertência; II – multa; III – interdição parcial ou total do estabelecimento ou da atividade; IV – apreensão de mercadorias e equipamentos; V – cassação da licença de funcionamento. Desse modo, como o impetrante possui licenciamentos válidos para o exercício da atividade de pré-escola, com os avais do Instituto Brasília Ambiental (IBRAM) e da VISADF, pendente apenas a vistoria do CBMDF e da própria Secretaria de Educação, conforme se vê do documento de ID 28499550, verifico, em um juízo sumário de cognição, a abusividade da pena de interdição sumária aplicada quanto a essa atividade. Acerca da creche, a interdição sumária encontra amparo no artigo 50 da Lei Distrital 5.547/2015, transcrito acima, porquanto é classificada como atividade de alto risco e a ausência dos licenciamentos não autoriza o funcionamento. Em que pese o argumento trazido pela impetrante no sentido de que a pendência da análise de processo administrativo para a concessão de licença não poderia lhe causar prejuízo, sobretudo com a interdição sumária do estabelecimento, apontando, sob esse aspecto, a ilegalidade do ato, verifico que os documentos apresentados não atestam que a alegada demora no exame do pedido de licenciamento decorre única e exclusivamente da morosidade administrativa. Assim, à míngua, neste momento processual, da verossimilhança das alegações expostas pelo impetrante neste tópico (creche), o deferimento parcial da medida liminar é medida que se impõe, sem prejuízo de reanálise após as informações. Por tais fundamentos, defiro, em parte, a liminar para autorizar a reabertura do estabelecimento de ensino apenas para a atividade de pré-escola, abstendo-se a autoridade coatora de aplicar novas sanções até que o pedido de licença para tal atividade seja apreciado pelo CBMDF. Concedo força de mandado à presente decisão. Oficie-se, com urgência, dando ciência do inteiro teor da presente decisão e solicitando informações (artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009). Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial (artigo 7o, II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador